Tribunal: TJBA
Processo: 8033058-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

N. 8033058-66.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTES/ EMBARGANTES:
THAYANA TELES DALENCAR MONTEIRO
E OUTRO

ADVOGADO:
ANTÔNIO CIRILO MONTEIRO NETO - OAB BA67881-A

EMBARGADA:
EMEC EMPREENDIMENTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
E OUTRO

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO SOBRE O PARCELAMENTO DE CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Thayana Teles Dalencar Monteiro
e
Diego Enrique Ramirez Goulart, contra
julgado
que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 8033058-66.2025.8.05.0000,
possibilitando, contudo,
o recolhimento das custas
parcelado
em cinco vezes, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
D
efinir se o acórdão
obliterado
apresenta obscuridade ou contradição, quanto à abrangência do parcelamento das custas,
bem como
estabelecer se há omissão na fixação do termo inicial d
o pagamento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC prevê os Embargos de Declaração, apenas, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O julgado hostilizado é claro e coerente ao autorizar o parcelamento das custas processuais em cinco vezes, fixando o início do pagamento da primeira parcela em cinco dias, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

5. Inexistem obscuridade, contradição ou omissão, pois a decisão expressamente abrange todas as custas processuais, incluindo as iniciais e recursais, não havendo dúvida, quanto ao termo inicial do parcelamento.

IV. DISPOSITIV
O

6. Embargos de Declaração rejeitados.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; 98, § 6º; 80; 81; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes específicos mencionados.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração,

n
o Agravo de Instrumento
nº 8033058-66.2025.8.05.0000,
figurando
como Embargante
s

THAYANA TELES DALENCAR MONTEIRO
e
DIEGO ENRIQUE RAMIREZ GOULART
,

sendo

Embargad
os o
HOSPITAL MATER DEI S/A
e a
EMEC EMPREENDIMENTOS MEDICO CIRÚRGICOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.